Tribunal: TJBA
Processo: 8006982-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006982-86.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: LEDA MARIA SOARES

Advogado(s)
:
EDUARLEI MIRANDA MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIALÉTICA RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150, DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação que discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração da conta vinculada ao PASEP, quando não se trata de controvérsia sobre a legalidade de normas federais ou atos diretamente praticados pela União, cuja presença não se impõe no polo passivo.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça quando a parte autora, pessoa natural, apresenta declaração de hipossuficiência e documentação probatória, e a parte adversa não logra demonstrar, de forma suficiente, a inexistência da condição de necessidade (art. 99, §§2º e 3º, CPC).

3.
A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal não subsiste quando a peça apelatória, ainda que reproduza fundamentos da defesa, impugna concretamente capítulos da sentença, visando à sua reforma.

4.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por irregularidades na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150, do STJ (REsp 1.951.931/DF), especialmente diante de saques indevidos, desfalques ou inobservância dos critérios legais de correção.

5.
Apurada, por meio de extrato analítico e laudo técnico contábil, a diferença entre os valores efetivamente repassados e aqueles que deveriam constar na conta do titular, impõe-se a responsabilização do Banco do Brasil, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das movimentações e da aplicação dos índices legalmente fixados.

6.
Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006982-86.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA e como apelada LEDA MARIA SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator